Tribunal: TJES
Processo: 0019823-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019823-55.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ DE ALVARENGA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que julgou improcedente a ação cautelar de exibição de documentos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. O apelante alegou irregularidade na contratação de empréstimo bancário e pleiteou a exibição de documentos para comprovar a suposta fraude.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão de saneamento e julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se o banco apelado praticou ato ilícito ao efetuar os descontos nos proventos do apelante sem a devida comprovação da regularidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de decisão de saneamento do feito não acarreta nulidade da sentença quando há elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme previsto no art. 355 do CPC e consolidado pela jurisprudência do STJ.
4.
O banco apelado demonstrou a regularidade da contratação por meio da juntada do termo de adesão assinado pelo apelante e dos extratos bancários que comprovam o crédito do empréstimo em sua conta.
5.
A perícia grafotécnica pretendida pelo apelante era desnecessária, pois os documentos acostados demonstram a autenticidade da assinatura e a utilização dos valores pelo próprio autor.
6.
O dever de sigilo e proteção dos dados bancários é do correntista, não sendo aplicável a Súmula 479 do STJ quando o próprio consumidor fornece cartão e senha a terceiros.
7.
O apelante não demonstrou que buscou administrativamente os documentos solicitados, como exige o Tema 648 dos recursos repetitivos do STJ.
8.
Não há ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas apenas exercício regular de direito, afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A ausência de decisão de saneamento não acarreta nulidade da sentença quando há elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

11.
O dever de sigilo e proteção de dados bancários cabe ao correntista, não se aplicando a Súmula 479 do STJ quando o próprio consumidor fornece cartão e senha a terceiros.
12.
A instituição bancária não responde por fraude não comprovada pelo consumidor, quando demonstrada a regularidade da contratação e do crédito depositado em sua conta corrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LUIZ DE ALVARENGA
em face da r. sentença de fls. 137-137-verso, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação cautelar de exibição de documentos movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “consta às fls. 99/100, termo de adesão assinado manualmente pelo requerido em 05/07/2017” (fl. 137-verso) e “
prova do crédito do valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) na conta de titularidade do autor, em 23/06/2017
” (fl. 137-verso).

Asseverou que “
não há nos autos elementos capazes de atestar a alegada irregularidade na pactuação do negócio jurídico, não tendo o autor comprovado minimamente a alegada falsidade na contratação do empréstimo
” (fl. 137-verso).

Por isso, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade da adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

Vale lembrar que as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquele, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

O banco recorrido comprovou que no dia 05 de julho de 2017 foi celebrado contrato de adesão ao fundo de renda fixa referenciado DI SOCIAL 50 (fls. 99-100), sendo que a assinatura que consta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas apostas na carteira de habilitação do recorrente (fl. 14) e na procuração (fl. 13), sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica.

Os extratos bancários acostadas às fls. 87-88 clarificam que no dia 23 de junho de 2017 foi disponibilizado o crédito CDC de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) na conta corrente do apelante, que aplicou a quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) no referido fundo de investimento no dia 05 de julho de 2017, isto é, na data do referido contrato.

Além disso, os extratos bancários (fls. 80-97) demonstram que houve o desconto mensal da quantia de R$ 1.532,34 (mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos) da conta corrente do apelante a partir de 01º de agosto de 2017 referente ao empréstimo de crédito renovação CDC depositado em no mês de junho de 2017.

Aliás, o apelante inclusive chegou a renovar o saldo desse empréstimo por meio de terminal de autoatendimento em sua própria agência bancária, no dia 04 de fevereiro de 2021, mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal (fls. 78-79).

O banco apelado também comprovou que – no dia 08 de abril de 2019 – o cliente ora apelante informou “
que entregou o cartão e a senha uma conhecida para realizar uma compra no débito, porém ela comprou muito mais que o combinado
” (fl. 94).

Mister ressaltar que é dever do correntista proteger os dados pessoais, sendo vedado o fornecimento de cartão de crédito/débito e da senha respectiva a terceiros, porque não se aplica o enunciado da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
1
a esses casos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o banco apelado apresentou a documentação exigida pelo apelante na inicial, sendo que a perícia grafotécnica almejada era impertinente para elucidar os fatos constitutivos do direito autoral diante da farta prova documental (art. 370 do CPC).

Por conseguinte, considero que houve o exercício regular do direito do banco apelado, ao proceder os descontos nos proventos de aposentadoria do ora apelante, cuja pretensão não merece ser acolhida pelo Poder Judiciário. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. Outra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante. 3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

Cumpre notar, ainda, que o apelante sequer demonstrou que buscou administrativamente a referida documentação ou que o banco apelado deixou de fornecê-la em prazo razoável, como exige o tema 648 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
2
, e que deve prevalecer a sentença meritória, nos ditames do art. 6º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do banco apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o recorrente milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 27).

É como voto.

1
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2
STJ. 2ª Seção. REsp 1349453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.